Tribunal: TJDFT
Processo: 0750668-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750668-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravada: Amanda de Araujo Cunha D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0727141-07.2025.8.07.0001, assim redigida: “Observa-se que esse laudo psicológico foi emitido em 15/02/2020, ao passo que o contrato de locação foi celebrado em meados de 2021. O laudo médico de id 237163402, mais recente (20/04/2024), aponta que a autora “ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO MÉDICO NEUROLÓGICO POR TEMPO INDETERMINADO” e que é portadora de “RETARDO MENTAL LEVE – COMBINADO COM TDAH”, indo ao encontro do que já havia sido registrado por outro relatório médico de 11/11/2019 (id 237160941). A questão será esclarecida com mais profundidade ao longo do procedimento, mas esses elementos são suficientes para vislumbrar plausibilidade na tese de incapacidade civil, ressaltando-se que os negócios celebrados são complexos (franquia, locação e mútuo). Ademais, como são contratos coligados, a locação não pode ser analisada individualmente, mas no âmbito da complexidade do negócio de franquia. Por outro lado, o risco de ineficácia ou de redução substancial da utilidade do provimento final está presente, pois o prosseguimento da execução tende a provocar a prática de atos de constrição e expropriação a qualquer momento. Ante o exposto, concedo a tutela provisória e suspendo os efeitos do contrato de locação celebrado entre a autora e o Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, cujos créditos estão sendo executados por meio do processo n° 0742160-92.2021.8.07.0001. Comunique-se o Juízo da 2a VETECA de Brasília, com urgência. Esta decisão substitui o ofício. Considerando que as atividades do CEJUSC estão temporariamente suspensas, é inviável designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentação de contestação em 15 (quinze) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78494387), em síntese, o equívoco da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem. Aduz que celebrou com a ora recorrida negócio jurídico de locação de sala comercial, não tendo a locatária efetuado o pagamento do valor dos respectivos alugueres. Argumenta que ajuizou da ação de execução (autos no 0738291-85.2025.8.07.0000), no sentido de obter a satisfação do crédito referente aos alugueres vencidos. Verbera que a ora agravada ajuizou ação de declaração de invalidade de negócio jurídico de locação, ao argumento de incapacidade da parte (artigos 3o e 4o do Código Civil) e, portanto, ausência de condições de compreender o teor do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Afirma que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 294 e 300, ambos do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso O comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 78494775) foi acostado aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade do direito formativo exercido pela autora, que busca a declaração de invalidade do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente aludido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, ao eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida pela autora na origem. As alegações articuladas na petição inicial nos autos do processo de origem evidenciam que a demandante, ora recorrida, pretende comprovar sua incapacidade nos termos da regra prevista nos artigos 3o e 4o do Código Civil e, portanto, ausência de condições de compreender o teor do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Os relatórios dos médicos competentes (Id. 237160938 e 237163402) comprovam que a ora agravante foi diagnostica com Transtorno Emocional Crônico caracterizado por Ansiedade Generalizada e Depressão com comprometimento das funções cognitivas. Convém ressaltar que o agravante ajuizou da ação de execução (autos no 0738291-85.2025.8.07.0000), com o objetivo de obter a satisfação do crédito referente aos alugueres vencidos. Assim, o deferimento da antecipação da tutela requerida na origem consiste no meio tendente a afastar eventual constrição patrimonial em desfavor da ora agravada. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO ASSINADO POR FUNCIONÁRIA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores pagos. 2. A agravante alega nulidade do contrato por ter sido assinado por funcionária sem poderes de representação, além de vício de consentimento decorrente de conduta dolosa da agravada. Requer a suspensão dos efeitos do contrato e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos de contrato supostamente inválido e determinar a retirada da inscrição indevida do nome da agravante no SERASA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Documento contratual ilegível, sem clareza quanto ao preço e às condições pactuadas, autoriza a suspensão da exigibilidade até melhor apuração da validade do negócio jurídico. 5. Situações análogas envolvendo a mesma empresa ré tiveram concessão de tutela de urgência em outros processos, reforçando a plausibilidade do direito. 6. A inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes configura perigo de dano, por restringir o acesso ao crédito e atingir a imagem empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela antecipada requerida na instância de origem, e suspender a exigibilidade do contrato, bem como determinar a retirada da inscrição negativa junto ao SERASA referente ao valor de R$ 4.604,60, até a sentença. Tese de julgamento: “1. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a suspensão da exigibilidade de contrato cuja validade é duvidosa. 2. A negativação indevida em cadastro de crédito gera dano presumido e autoriza tutela de urgência para sua exclusão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, arts. 104, I, e 166, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734567-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, 2a Turma Cível, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.721.845/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2021.” (Acórdão no 2051938, 0725764-04.2025.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2025). (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Á agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator